Tribunal: TJBA
Processo: 8004291-21.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004291-21.2023.8.05.0248 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ADRIANO DE ARAUJO INVENCAO Advogado(s): HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CUMULAÇÃO DE ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. IMPOSSIBILIDADE. VANTAGENS COM FATO GERADOR IDÊNTICO. CRITÉRIO TEMPORAL. ART. 37, XIV, DA CF/1988. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de inclusão do adicional por tempo de serviço denominado “quinquênio” em seus proventos, cumulativamente com o “anuênio” já percebido, ambos previstos em legislações municipais distintas (Leis nº 690/2006 e nº 749/2007 do Município de Serrinha). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de cumulação dos adicionais por tempo de serviço (anuênio e quinquênio), ainda que previstos em normas diferentes, quando ambos se baseiam no mesmo fato gerador: o decurso do tempo de efetivo exercício no serviço público. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art. 37, XIV, da Constituição Federal, é vedada a acumulação de acréscimos pecuniários que possuam o mesmo fato gerador, de modo a impedir a superposição de vantagens remuneratórias e o chamado “efeito cascata”. Embora as Leis Municipais n. 690/2006 (Estatuto dos Servidores) e n. 749/2007 (Plano de Cargos da Educação) utilizem nomenclaturas distintas, ambas as vantagens — anuênio e quinquênio — têm natureza jurídica idêntica, pois decorrem exclusivamente do critério temporal, incidindo sobre o vencimento básico e sendo incorporadas aos proventos do servidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: Não é possível a cumulação de anuênio e quinquênio quando ambos possuem o mesmo fato gerador — o tempo de serviço —, ainda que previstos em leis municipais distintas, por expressa vedação do art. 37, XIV, da Constituição Federal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Leis Municipais nº 690/2006 e nº 749/2007 do Município de Serrinha. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Remessa Necessária nº 8000850-85.2023.8.05.0198, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 28.09.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8000654-52.2022.8.05.0198, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 05.06.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8000012-45.2023.8.05.0198, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 10.04.2019. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 12